Tribunal: TJMT
Processo: 1031322-75.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031322-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOEL RODRIGUES - CPF: 050.706.476-36 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROCEDÊNCIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AO REMETENTE” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE NO PROCEDIMENTO ESPECIAL DO DECRETO-LEI 911/69 -
INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE ADVOGADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2.
O procedimento especial da ação de busca e apreensão, regido pelo Decreto-Lei no 911/69, não exige a prestação de caução para o deferimento da liminar, bastando a comprovação da mora.

3. Não havendo nos autos comprovação da inscrição suplementar da advogada na OAB/MT, correta a determinação de expedição de ofício àquela seccional para as providências cabíveis.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOEL RODRIGUES

contra a sentença proferida
na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada p
or
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

que julgou procedente
o pedido
da ação
, c
onsolidando a posse e a propriedade do bem em favor do banco autor, para todos os fins de direito.

Ainda, condenou
o
r
equerid
o
ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes
fixados em 1
0
% do valor da
causa
.

O
recorrente alega, em síntese,
a a
usência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por não ter recebido notificação acerca da existência da mora, requisito imprescindível para a comprovação desta, nos termos da Súmula 72 do STJ;

Assevera que
a notificação juntada aos autos está assinada por pessoa estranha ao processo, não tendo sido recebida e assinada pelo apelante, retornando frustrada e não constituindo em mora o devedor fiduciante
.

Sustenta a a
usência de prestação de caução pela instituição financeira, apesar de pleitear a rescisão contratual com a consequente apreensão do automóvel dado em garantia
.

Defende a d
esnecessidade de oficiar a OAB/MT, uma vez que a patrona que subscreve a demanda possui regular inscrição suplementar junto
à
referida seccional
, sob o no 35.916.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, determinando-se a restituição do veículo ao apelante, bem como que não seja oficiada a OAB/MT.

Contrarrazões no Id.
306095902
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Depreende-se
da peça inicial
que
:

“
O requerido emitiu em favor da Requente a Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos no 20038507631, decorrente do contrato anexo, no valor de 21.444,19 (vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos), com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, no valor de 759,99 (setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), com vencimento da primeira parcela em 11/10/2023 e vencimento final em 12/09/2027 acrescidos dos encargos livremente pactuados, tendo como objeto, o bem dado em alienação fiduciária em garantia com as seguintes características.

Bem alienado:

MARCA: FIAT

MODELO: UNO VIVACE CELEB. 1.

ANO/MODELO: 2014

COR: CINZA

PLACA: OXE7E70

RENAVAM: 001003472947

CHASSI: 9BD195152E0574354

Mora comprovada: o requerido não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento a partir da parcela 4 com vencimento em 12/01/2024, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, cujo valor atualizado até a data 23/07/2024 (doc. demonstrativo de
débito), do montante das parcelas vencidas e vincendas é de 24.183,05 (vinte e quatro mil, cento e oitenta e três reais e cinco centavos), (doc. demonstrativo de débito, anexo), e tabela abaixo.
”

Em seguida foi deferida a liminar de busca e apreensão do bem
.

A
pós a apresentação da contestação
e impugnação
,
sobrev
eio
a sentença
nos termos do relato.

Inconformad
a
, recorre
o
requerid
o
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se
na validade da constituição em mora do devedor fiduciante.

É cediço que o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a
notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso, ainda que o Aviso de Recebimento dos Correios tenha sido devolvido com a inscrição "Ao Remetente" (Id. 306095856), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, constata-se que o documento foi enviado para o endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio apelante, conforme Id. 306095855.

Igualmente, há comprovação nos autos de e-mail da notificação extrajudicial enviado ao devedor
, conforme aposto no contrato (Id. 306095857)

A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

Por outro lado, o procedimento especial da ação de busca e apreensão, regido pelo Decreto-Lei no 911/69, possui regramento próprio que não exige a prestação de caução para o deferimento da liminar.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Por fim, quanto ao pedido para que não seja oficiada a OAB/MT, não assiste razão ao apelante. Embora alegue possuir inscrição suplementar regular perante aquela seccional sob o no 35.916, não há nos autos comprovação documental desse fato.

O exercício da advocacia em estado diverso daquele da inscrição principal exige a inscrição suplementar, nos termos do art. 10, § 2o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), sendo dever do advogado comprovar tal regularidade quando atua em processos fora do estado de sua inscrição principal.

Não tendo sido juntada aos autos a comprovação da inscrição suplementar, correta a determinação do magistrado de primeiro grau em oficiar à OAB/MT para as providências cabíveis, em observância ao disposto no art. 72 do Estatuto da Advocacia.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025